Tribunal: TJSP
Processo: 1024352-50.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Municipalidade de São Paulo e deu provimento ao recurso adesivo da Associação. Ausência dos vícios imputados ao acórdão (julgamento ultra petita e omissão). Embargos interpostos com expressa finalidade prequestionadora e para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Municipalidade de São Paulo e deu provimento ao recurso adesivo da Associação. Ausência dos vícios imputados ao acórdão (julgamento ultra petita e omissão). Embargos interpostos com expressa finalidade prequestionadora e para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.